Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-89.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802095-89.2022.8.14.0015

APELANTE: MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, MARCELO DE ANDRADE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado e corrupção ativa. nulidade do reconhecimento fotográfico afastada. autoria e materialidade comprovadas. redução da pena em razão da fração de agravante. provimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SANTANA contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 14 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão e 403 dias-multa, e 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão e 335 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção ativa (apenas para Mario Jorge).

2.Os fatos referem-se a roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, com subtração de valores expressivos e posterior tentativa de suborno à autoridade policial.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial é nulo por violar o art. 226 do CPP; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação dos recorrentes; (iii) saber se é devida a exclusão da agravante da reincidência por homonímia (apenas quanto a Marcelo); (iv) saber se a pena aplicada comporta redução em razão de majoração desproporcional em decorrência da reincidência.

iii. razões de decidir

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e acompanhado de outras provas convergentes, não havendo nulidade a ser declarada. 5. A materialidade e a autoria dos delitos restaram robustamente demonstradas pelo reconhecimento seguro das vítimas, imagens de segurança e flagrante situacional dos réus. 6. A alegação de homonímia não se sustenta, pois restou comprovado nos autos, mediante documentos oficiais e consulta a sistemas judiciais, que se trata do mesmo réu. 7. A pena-base foi fixada com exasperação legítima pelas consequências do crime, dada a subtração de valores consideráveis não recuperados. Contudo, o agravamento decorrente da reincidência deve observar a fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas para redimensionar as penas, fixando-as em: Mario Jorge Pamplona da Silva: 13 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão e 34 dias-multa; Marcelo de Andrade Santana: 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão e 23 dias-multa; em regime inicialmente fechado.

Tese de julgamento:
1. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal se este for confirmado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A palavra da vítima, quando coerente e apoiada em outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo. 3. A fração de aumento decorrente da agravante da reincidência deve, na ausência de justificativa concreta, observar o parâmetro de 1/6.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 333; 61, I; 70; CPP, arts. 226, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; AgRg no AREsp 2463774/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de maio

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SANTANA, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e art. 333, todos do Código Penal, nos moldes do art. 70,
caput
, e art. 69 do mesmo diploma.

Ao réu
MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA
foi imposta pena definitiva de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
e
403 (quatrocentos e três) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, pela prática de
roubo majorado
e
corrupção ativa
.

Ao réu
MARCELO DE ANDRADE SANTANA
, a pena definitiva fixada foi de
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, também em regime fechado, pela prática de
roubo majorado.

Narra a denúncia (ID 15235680):

“1 – EXPOSIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS No dia 11 de abril de 2022, por volta das 10h00min, na BR-316, em frente à Caixa Econômica Federal, bairro Ianetama, neste município, os denunciados MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SANTANA subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, R$193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais) e outros bens pertencentes à vítima EMERSON RONAIBI RODRIGUES CORREA, bem como o carro Renault Kwid, de cor prata, placa QVU9F11, pertencente ao ofendido EDSON BRITO DE SOUZA.

Extrai-se que a vítima EMERSON é proprietário de uma lotérica no bairro Jaderlândia e, no dia e hora supramencionados, pediu uma corrida via aplicativo 99, tendo o ofendido EDSON aceitado a corrida e ambos se dirigiram no referido veículo à agência da Caixa Econômica Federal localizada no local supracitado, onde EMERSON efetuaria o depósito da quantia mencionada acima.

Nesse contexto, ao chegarem à agência bancária o ofendido EMERSON desceu do veículo e de imediato já foi abordado pelo denunciado MARCELO, que com arma de fogo em punho anunciou o roubo e colocou EMERSON de volta ao carro. Simultaneamente, o acusado MARIO JORGE, também com arma de fogo em punho, abordou a vítima EDSON e retirou este do veículo, assumindo a direção do automóvel. Oportunidade em que subtraíram de EMERSON: R$193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais); 02 (dois) anéis de ouro; 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) cordão de ouro com pingente também de ouro; 01 (uma) carteira porta-cédulas de marca damelyer contendo documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais).

Ato contínuo, os denunciados saíram do local restringindo a liberdade de EMERSON até a Avenida Marechal Deodoro, ainda no bairro Ianetama, onde foi deixado pelos acusados, os quais continuaram a fuga, somente abandonando o carro supracitado na Travessa Raimundo Holanda, também no bairro Ianetama.

Nesse ínterim, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram informadas dos fatos em comento, tendo agentes policiais se dirigido ao local e procedido as diligências iniciais de praxe, sendo então obtido imagens de câmeras de segurança de várias residências das proximidades, as quais capturaram o momento em que os dois autores do fato abandonaram o carro e saíram a pés até uma residência localizada na Travessa Pedro Lopes de Queiroz, nº 437, no bairro Ianetama.

Desta feita, de imediato os policiais se dirigiram a referida casa, onde foram recepcionados pelo Sr. NORMACÉLIO VIDAL DE SANTANA, pai do denunciado MARCELO, o qual se identificou como proprietário do imóvel, no qual, apesar de não ter sido encontrado a res furtiva ou as armas utilizadas no crime, foi localizado o acusado MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, o qual possuía características físicas condizentes com as repassadas pelas vítimas, tendo o Sr. NORMACÉLIO informado que não o conhecia e que teria chegado ao local há pouco tempo com o seu filho MARCELO, o qual teria saído no momento da atividade policial no local.

Diante disso, MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA foi conduzido à Delegacia, tendo, neste trajeto, oferecido aos policiais civis a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) para não o apresentarem na Depol.

Perante a autoridade policial, o denunciado MARIO JORGE reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio. Enquanto as vítimas reconheceram MARCELO DE ANDRADE SANTANA e o MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA como os autores do fato delituoso em apreço.

Restou apurado ainda que os denunciados possuem extensa ficha criminal (ID’s 57553997 - Pág. 32 ; 57553997 - Pág. 33 ; 57573024 - Pág. 1 / Pág. 5), sendo que à época MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA estava cumprindo pena em regime semiaberto e MARCELO DE ANDRADE SANTANA encontrava-se como situação de custódia em monitoração, segundo informações constantes no INFOPEN, motivos pelos quais a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de MARCELO DE ANDRADE SANTANA nos autos de nº 0802243-03.2022.8.14.0015, no qual este RMP manifestou-se favorável ao pedido.

2 – DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP, em face da vítima EDSON BRITO DE SOUZA, o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do CP, praticado contra o ofendido EMERSON RONAIBI RODRIGUES CORREA, ambos os crimes em concurso formal próprio de crimes, nos moldes do Art. 70, primeira parte, do CP, e incidiu ainda no crime de corrupção ativa, tipificado no Art. 333 do CP, tudo na forma do Art. 69 do CP. Enquanto o denunciado MARCELO DE ANDRADE SANTANA praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP, em face da vítima EDSON BRITO DE SOUZA, o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do CP, praticado contra o ofendido EMERSON RONAIBI RODRIGUES CORREA, estando os referidos crimes de roubo em concurso formal próprio de crimes, nos moldes do Art. 70, primeira parte, do CP.”

Em suas
razões recursais
(ID 15235881),
MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA
suscita a
nulidade
do reconhecimento fotográfico, por não observância ao disposto no art.
226 do CPP
, além de alegar
ausência de provas suficientes para a condenação
, requerendo
absolvição
por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Questiona, ainda, a
dosimetria
da pena, pugnando pelo
redimensionamento
da pena do crime de roubo ao
patamar mínimo legal
, bem como a
majoração na fração de 1/6 (um sexto)
, pelo reconhecimento da agravante da
reincidência
, para os dois delitos.

Já
MARCELO DE ANDRADE SANTANA
, igualmente recorreu da sentença (ID 15235875), pugnando pela
nulidade do reconhecimento pessoal
, sob a alegação de que foi realizado de forma ilegal. Requer, ainda, a
absolvição
por suposta
fragilidade do conjunto probatório
, sob a alegação de depoimentos contraditórios e ausência de provas diretas de sua participação no crime.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base ao patamar mínimo,
com
afastamento da agravante da reincidência, por alegada homonímia.

Em
contrarrazões
(ID 15235883), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça, Drª Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO das APELAÇÕES, interpostas por Advogados Particulares, em favor dos Apelantes MÁRIO JORGE PAMPLONA DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SANTANA, para ser mantida a Sentença Condenatória, in totum.”
(Textual) (ID 16746256)

NÃO CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

De início, constato estarem presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos por
MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA
e
MARCELO DE ANDRADE SANTANA
, razão pela qual deles conheço.

Ambos os recorrentes se insurgem contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou, nos seguintes termos:

MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA
: condenado às penas de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
403 (quatrocentos e três) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos arts.
157, §2º, II e V, §2º-A, I
, e
333
, todos do Código Penal, em concurso formal e material.

MARCELO DE ANDRADE SANTANA
: condenado à pena de
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado nas formas descritas no art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I
, do Código Penal.

As razões recursais convergem, em sua essência, nos seguintes pontos:
Nulidade da prova
obtida por meio do reconhecimento fotográfico por não respeitar os preceitos do artigo
226 do CPP
; pretensão
absolutória por suposta insuficiência de provas
; insurgência contra a
dosimetria, com pedido de afastamento e/ou redução da fração de aumento da agravante da reincidência, além da fixação da pena no mínimo legal.

Passo à análise
conjunta
dos
pontos comuns
.

I – Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal (art. 226 do CPP)

Ambos os apelantes, MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SANTANA, sustentam a existência de nulidade na prova de reconhecimento pessoal, sob o fundamento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, em especial quanto à realização do reconhecimento na fase investigativa por meio de fotografia, sem o acompanhamento da defesa e sem a presença de pessoas com características físicas semelhantes.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento por fotografia é admitido pela jurisprudência pátria, desde que
posteriormente confirmado em juízo
, sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.

Conforme relatado na sentença (ID 15235859), as vítimas
EMERSON RONAIBI RODRIGUES CORREA e EDSON BRITO DE SOUZA
reconheceram, de forma segura, ambos os acusados, tanto na fase policial Auto de Reconhecimento (ID 57553997 – Pág. 17/23) quanto em juízo. O reconhecimento foi
objetivo, detalhado e corroborado por outras provas
, como
os elementos circunstanciais de flagrância
, especialmente o fato de os acusados terem sido localizados em imóvel vinculado à família de MARCELO, minutos após a fuga do local do crime, conforme extraído da prova testemunhal e das
imagens das câmeras de segurança.

No tocante à legalidade formal, prevalece o entendimento pacífico na jurisprudência de que
a inobservância literal do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, nulidade do ato
, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

No entanto, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento
não foi o único elemento de prova
utilizado para embasar a condenação. Pelo contrário, ele se apresentou como
coerente com um arcabouço probatório mais amplo
, que inclui a
versão segura das vítimas em juízo
, os
depoimentos dos policiais civis e militares
, além das
imagens de vídeo que mostram os agentes abandonando o veícul
o e, ainda, a
captura de MARIO na casa do pai de MARCELO momentos após o crime
e, por fim, a
tentativa de suborno perpetrada por MARIO
durante a condução policial.

Não se extrai dos autos qualquer vício substancial que comprometa a validade do reconhecimento, tampouco se demonstrou
prejuízo efetivo
, condição indispensável à decretação de nulidade, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do “
pas de nullité sans grief”).

Portanto,
não há nulidade a ser reconhecida no reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado nos autos
, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada por ambos os apelantes.

Passo ao exame meritório.

II – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ambos os apelantes requerem absolvição com fundamento na suposta
insuficiência de provas para a condenação
, afirmando, em síntese, que os elementos constantes dos autos não comprovariam, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

O pleito, contudo,
não encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução criminal
. Ao contrário, o conjunto probatório é firme, coerente e convergente no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia.

A vítima
EMERSON RONAIBI RODRIGUES CORREA
, em audiência realizada no dia 07/03/2023 (ID 85535816), foi clara e precisa ao relatar:

“que estava saindo da casa lotérica para fazer um depósito, pois nesse dia estava com problema de internet. Quando chegou na esquina da casa lotérica, dois caras chegaram numa moto, com uma arma na casa e levaram o dinheiro. Depois deixaram o declarante num terreno baldio, pelo que foi até a casa lotérica e prestar ocorrência na delegacia. No mesmo dia pegaram um deles, não recuperaram nada, não pegaram nada de dinheiro. Chamaram na delegacia para reconhecer um deles, RECONHECEU um deles. O outro, hoje que veio saber que ele estava preso. RECONHECEU presencialmente o acusado. Primeiro tinha descrito como era, mostraram algumas fotos, reconheceu os dois, um era calvo, careca. Se não se engana, um deles foi encontrado com a sacola do dinheiro, a mochila. Pegaram um RENAULT, estava de UBER, tiraram o motorista, um foi na frente e o outro foi atrás com a arma na cabeça. Pediu via aplicativo a corrida. Estava descendo do carro, na casa lotérica, eles estavam de guarda chuva. Não comunicou ninguém da ida. Ninguém sabia da ida, só os funcionários. Mas quem trabalha com valores costuma ser observado. O reconhecimento foi na delegacia, presencialmente e em fotos. Reconheceu presencialmente só um. Foi no mesmo dia dos fatos. Recorda da pessoa que o reconheceu, era baixo, magro, por volta de 50 anos e careca. Ele que estava dirigindo o carro. O outro não chegou a reconhecer após a prisão. OS acusados estavam de cara limpa, os dois. Não teve mais contato com eles, foi só reconhecer na delegacia, depois foi embora e não teve mais contato. A abordagem foi pela manhã, acha que foi preso depois do almoço. Foi chamado para fazer o reconhecimento depois do almoço. Viu pessoalmente. Tinham várias pessoas na hora do reconhecimento. Os acusados estavam de cara limpa.”

A vítima
EDSON BRITO DE SOUZA
, condutor do veículo, também prestou depoimento com segurança e detalhamento:

“Relata que foi vítima. Trabalha como motorista de aplicativo, foi atender uma corrida, na casa lotérica, estava chovendo, ele entrou no banco da frente, estava chovendo. Quando chegou na lotérica, ele pagou a corrida, então um carro fechou o declarante, dois sujeitos o abordaram, pegaram o passageiro pela gola da blusa
, mandaram que o declarante não olhasse para cara, mas conseguiu ver
, tirou a carteira. Deixaram o declarante no local, mandou o declarante sair do carro, saiu e os sujeitos levaram o veículo do declarante. O carro do declarante é rastreado. O declarante deu sorte, pois logo em seguida passaram três policiais em motos, acionou os policiais, falou do roubo e que levaram o passageiro de refém, os PMs pediram os dados do carro, o declarante disse que o carro era bloqueado, a esposa do declarante ligou para empresa com intuito de bloquear o carro, mas a empresa informou que o carro já estava parado. Não demorou uns 10 minutos, o senhor da lotérica chegou na hora dizendo que tinham roubado todo o dinheiro, mas o declarante não sabia que ele estava com toda uma quantia, pensou que ele era um passageiro melhor. O declarante foi chamado para ir à polícia prestar depoimento, acha que era o delegado, informou que não poderia ir naquele momento, pois estava trabalhando de carteira assinada, pelo que pediu que fosse no horário de intervalo. O DPC concordou. Quando chegou na delegacia, que viu o sujeito, que foi entender que ele era o dono da casa lotérica. Nessa hora, ficou até chateado, pelo fato de ter colocado a vida do declarante em risco, pois onde já se viu pegar um Uber para transportar dinheiro? Não fez o reconhecimento da pessoa presa, mostraram uma foto para o declarante, reconheceu a foto que lhe mostraram.
Conseguiu ver direito o que chegou com o declarante com uma arma, o outro só viu que era um senhor careca. Viu que o que pegaram primeiro foi o senhor careca, fez o reconhecimento fotográfico. Os sujeitos não tinham máscaras, estavam de cara limpa
. O que abordou o declarante estava armado, mas não reparou se o outro estava armado. Só mostraram o que foi pego primeiro, o senhor careca. O declarante ainda conseguiu tirar o celular e a carteira. Na hora, os dois sujeitos pegaram o carro do declarante e depois o carro que o fechou sumiu. Foi tudo rápido, apontaram uma arma na cara do declarante, acha que tinha uma terceira pessoa, pois o carro que o fechou sumiu.”

Esses relatos foram corroborados pelas
imagens captadas por câmeras de segurança
,
que mostram os dois autores abandonando o veículo subtraído e adentrando uma residência localizada na Travessa Pedro Lopes de Queiroz, nº 437, conforme informado pela autoridade policial e registrado em diversos trechos da instrução.

Dentro do imóvel indicado nas imagens, os policiais civis encontraram
MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA
, que, segundo registrado em ocorrência e confirmado pelos agentes,
tentou subornar os policiais com R$ 30.000,00
para não ser conduzido à delegacia:

A testemunha de acusação, Policial
JOSÉ EDSON DA SILVA LOPES
, relata que participou da prisão somente do cidadão que está com o declarante, mas não lembra o nome. Nesse dia teve uma “entradinha bancária”, o dono da lotérica procurou o declarante, iniciaram as diligências, chegaram no veículo abandonado, em seguida, alguns metros depois, viram a polícia militar em uma casa, a entrada foi franqueada. Começaram a perguntar aos moradores. No final da casa, como se fosse uma oficina, tinha um rapaz como se estivesse trabalhando, então não se atentaram para ele naquele momento. Depois, um colega mais atento, não lembra quem foi, puxou o nome dele, consultou nos bancos de dados, verificou que já tinha registro, pegou uma foto dele, passou para a vítima e a vítima o identificou. A foto era uma foto atual, a vítima reconheceu. O declarante reconhece o acusado presente na sala de audiência de nome MARIO JORGE. O MARIO estava nessa casa, parecia estar trabalhando na oficina. A Polícia Militar já estava no imóvel, a PM estava no local devido ao mesmo fato delituoso e tinham iniciado as investigações. Não sabe precisar com exatidão o que levou a PM até aquele imóvel. No momento da prisão, o acusado ofereceu R$30.000,00 (trinta mil reais) para a equipe da polícia civil não o levar, dentro da viatura. Os três policiais que estavam dentro da viatura e ouviram a proposta, eram o declarante, EDINALDO e FERNANDO. O declarante só foi até a casa pois a viatura estava lá. Chegaram a analisar as câmeras de segurança, viram que os infratores foram em direção a essa casa, então, a expertise policial e a presença da PM na frente, deduziram que tinha algum fato criminoso ali. No local, o tenente apontou que era o cidadão MARCELO daquela casa, mas MARCELO não estava na casa. O MARIO disse que trabalhava na oficina da casa, mas isso foi negado pelos próprios moradores da casa. O bem (dinheiro) não foi recuperado, até antes de ser transferido para Belém o valor não tinha sido recuperado. As imagens da câmera de segurança consistiam em dois indivíduos entrando numa casa, na casa que provavelmente era de MARCELO, lá o pai de MARCELO admitiu que MARCELO saiu minutos antes da polícia chegar na casa. Os sujeitos saíram de onde abandonaram o carro. As imagens os apontaram entrando na casa, mas não dá para ver o rosto dele nas imagens. Na abordagem policial, inicialmente se atentaram a MARIO pelo fato dele ter registro criminal, após devido o reconhecimento da vítima. A ligação de MARIO JORGE com MARCELO foi devido estarem juntos na casa do pai do MARCELO. Não foi encontrado produto do crime ou armas no local. Acompanhou o reconhecimento na delegacia. A vítima chegou na delegacia e reconheceu o acusado. Não lembra se foi feito o reconhecimento conforme previsão legal do caderno legal. O crime ocorreu por volta de, pouco antes de meio dia, a prisão foi pela parte da tarde, próximo das 4 (quatro) horas da tarde. Chegaram na residência próximo das 4 (quatro) horas da tarde. A PM já estava no local. Enquanto a PM estava no imóvel, avistaram MARIO trabalhando, um dos policiais puxou o histórico de MARIO, verificaram que ele já tinha passagem. Não o conduziram para a Delegacia, os policiais fizeram uma foto no celular, enviaram para a vítima e ela o reconheceu. A foto foi enviada para a vítima, a vítima tinha procurado os policiais, relataram aos policiais, na ocasião pegaram o contato da vítima.

Percebe-se, portanto, que a
autoria e a materialidade dos delitos restaram amplamente comprovadas pela palavra firme das vítimas, corroborada por outros elementos como o reconhecimento pessoal, a recuperação parcial dos bens (automóvel), o conteúdo das câmeras de vigilância e o flagrante situacional. Os réus foram identificados de forma segura e individualizada, não subsistindo dúvidas quanto à participação de cada um na empreitada criminosa.

Por fim, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que, em crimes de roubo, a
palavra da vítima
, quando apresentada de maneira coerente e respaldada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação, conforme ocorre nos presentes autos.

Sobre o tema, oportuno colacionar julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Diante de todas essas provas —
testemunhais, documentais, audiovisuais e circunstanciais
—, não há como acolher a alegação de insuficiência. Ao contrário, o quadro probatório é plenamente apto a
firmar a autoria delitiva com o grau de certeza necessário à condenação penal
.

Afasto,

pois, os pedidos absolutórios formulados por ambos os apelantes.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Nessa parte, passo a análise individualizada de cada recorrente.

Apelante
MÁRIO JORGE PAMPLONA DA SILVA:

A defesa do apelante
MÁRIO JORGE PAMPLONA DA SILVA
alega, em sede recursal, que a
pena-base do
crime de roubo
foi fixada de forma desproporcional
, especialmente em razão da valoração negativa do vetor
“consequências do crime”
, motivo pelo qual requer a aplicação da pena no
mínimo legal
. Por outro lado, entende que, na
segunda fase
da dosimetria da pena cabe reparos, devendo ser aplicada a
fração
de
1/6
para a agravante da
reincidência
,
tanto para o crime de roubo quanto para o crime de corrupção ativa.

Vamos aos termos da sentença:

Para o crime de ROUBO:

“CRIME DO ART. 157, DO CPB

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é normal ao tipo.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 00200025220158140049, CONTUDO irei valorar mais adiante. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e personalidade.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que parte da rés furtiva não foi encontrada e nem devolvida para a vítima
.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em QUATRO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA constante no art. 61, inciso I, do CPB, a qual pode ser verificada no processo de nº 00200025220158140049, pelo que redimensiono a pena para CINCO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSO.

Reconheço as causas de aumento de pena de: 1) roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do CP, aumentando a pena em dois terços; e 2) concurso formal próprio de crimes, nos moldes do art. 70, primeira parte, CPB, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), pelo que a redimensiono para ONZE ANOS, DOIS MESES E CINCO DIAS DE RECLUSO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena em ONZE ANOS, DOIS MESES E CINCO DIAS DE RECLUSO para MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CPB. (...)”

Para o crime de CORRUPÇÃO ATIVA:

“CRIME DO ART. 333, CAPUT, DO CPB

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é normal ao tipo.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 00200025220158140049, CONTUDO irei valorar mais adiante.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e personalidade.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal.

Das consequências da infração, não há o que se valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em DOIS ANOS DE RECLUSO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA constante no art. 61, inciso I, do CPB, a qual pode ser verificada no processo de nº 00200025220158140049, pelo que redimensiono a pena para TRÊS ANOS E OITO MESES DE RECLUSO.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

PENA Ante o exposto, fixo a pena em TRÊS ANOS E OITO MESES DE RECLUSO para MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, pelo crime previsto no art. 333, CAPUT, do Código Penal Brasileiro. (...).”

No que concerne à fixação
da pena-base para o crime de ROUBO
, o apelante sustenta que o vetor “consequências do crime” foi negativado de forma indevida e requer, por conseguinte, que a pena seja fixada no mínimo legal.

Tal alegação, contudo,
não merece prosperar
.

A sentença fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, ou seja,
9 (nove) meses acima do mínimo legal
, com fundamento na valoração negativa das
consequências do crime
, em razão do relevante
prejuízo patrimonial
imposto à vítima e da
ausência de recuperação dos valores subtraídos
, conforme fundamentado pelo Juízo sentenciante.

Com efeito, ficou demonstrado nos autos que foram subtraídos da vítima
R$ 193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais) em espécie
, além de
joias de ouro (anéis, pulseira, cordão com pingente)
, cartões bancários, documentos e dinheiro em carteira. Todos esses bens
não foram restituídos
, o que representa um prejuízo concreto de
grande monta
e de natureza
definitiva
, repercutindo diretamente sobre a estabilidade econômica da vítima, conforme também destacado no depoimento prestado em audiência.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a
valoração negativa das consequências do crime
quando o prejuízo supera a normalidade do tipo penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E GRAVE ABALO EMOCIONAL NA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A subtração de veículo automotor caracteriza impacto patrimonial que destoa do que comumente se observa nesse tipo de crime e autoriza a exasperação da pena-base
. 2. O abalo emocional na vítima foi grave ao ponto de ter de trocar de emprego, com diminuição de renda, o que deve refletir na dosimetria da primeira fase. 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque
, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a correta valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2463774 SP 2023/0329448-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)”
destaquei

Assim, a majoração da pena-base em fração
moderada e proporcional
revela-se
justificada e adequada
, sendo indevido o pleito de redução ao mínimo legal.

O apelante também requer que a
agravante da reincidência
seja aplicada com
fração de 1/6 da pena-base
,
tanto para o crime de roubo quanto para o de corrupção ativa
, alegando que o aumento imposto foi superior ao usualmente adotado pela jurisprudência, sem fundamentação concreta.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

Para o
crime de roubo
, como demonstrado, a sentença agravou a pena intermediária a partir da pena-base de 4 anos e 9 meses, sem indicar expressamente a fração utilizada.

Para o crime de
corrupção ativa
, cuja pena-base foi fixada em
2 (dois) anos
, a pena foi aumentada diretamente para
3 (três) anos e 8 (oito) meses
, correspondendo a um acréscimo superior a 2/3 (dois terços), sem que tenha sido apresentada
fundamentação individualizada
para justificar o aumento superior ao padrão jurisprudencial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
na ausência de critério legal e de fundamentação específica
, deve-se adotar a
fração de 1/6 (um sexto)
como
parâmetro de referência
para a aplicação de agravantes ou atenuantes genéricas.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO NESSE QUANTUM. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Ordem concedida para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência específica e, por consequência, redimensionar a reprimenda imposta ao paciente, a qual fica estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 408 dias-multa, pelo crime de colaboração para o tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do acórdão. (HC n. 975.067/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)”

Assim,
impõe-se a reforma da sentença exclusivamente nesse aspecto
, para aplicar a
fração de 1/6

à agravante da reincidência.

PASSO A NOVA DOSAGEM DAS PENAS:

Para o crime de ROUBO:

Na primeira fase,
mantenho os termos da sentença que fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) vinte dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho o reconhecimento da agravante da
reincidência,
e majoro a pena na fração de
1/6 (um sexto),
que redimensiono ao patamar de
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
além de 12 (doze) vinte dias-multa.

Na terceira fase,
mantenho os termos da sentença, e reconheço as causas de aumento de pena de: 1) roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do CP, aumentando a pena em
dois terços
; e 2) concurso formal próprio de crimes, nos moldes do art. 70, primeira parte, CPB, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), pelo que a redimensiono para
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
que a torno concreta e definitiva.

Ante o exposto, fixo a pena em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
para MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CPB.

PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA:

Na primeira fase,
mantenho os termos da sentença que fixou a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho o reconhecimento da agravante da
reincidência,
e majoro a pena na fração de
1/6 (um sexto),
que redimensiono ao patamar de
02 (dois) anos 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
,
que a torno concreta e definitiva, por ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, para MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, pelos crimes previstos nos art. 333,
caput
, c/c art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CPB.

Apelante
MARCELO DE ANDRADE SANTANA:

A defesa do apelante
MARCELO DE ANDRADE SANTANA
alega, em sede recursal, que a
pena-base foi fixada de forma desproporcional
, especialmente em razão da valoração negativa do vetor
“consequências do crime”
, motivo pelo qual requer a aplicação da pena no
mínimo legal
. Por outro lado, alega a ocorrência de
erro no reconhecimento da agravante da reincidência
por
homonímia
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“CRIME DO ART. 157, DO CPB DOSIMETRIA – MARCELO DE ANDRADE SANTANA FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é normal ao tipo.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 00082274620188140401, CONTUDO irei valorar mais adiante.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e personalidade.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que parte da rés furtiva não foi encontrada e nem devolvida para a vítima.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em QUATRO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA constante no art. 61, inciso I, do CPB, a qual pode ser verificada no processo de nº 00082274620188140401, pelo que redimensiono a pena para CINCO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSO.

Reconheço as causas de aumento de pena de: 1) roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do CP, aumentando a pena em dois terços; e 2) concurso formal próprio de crimes, nos moldes do art. 70, primeira parte, CPB, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), pelo que a redimensiono para ONZE ANOS, DOIS MESES E CINCO DIAS DE RECLUSO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena em ONZE ANOS, DOIS MESES E CINCO DIAS DE RECLUSO para MARCELO DE ANDRADE SANTANA, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c Art. 157, §2º, II, §2ºA, I, na forma do art. 70, todos do CPB. (...)”
destaquei

A defesa sustenta que o
agravamento da pena com base na reincidência deveria ser afastado, sob a alegação de que a condenação anterior constante nos autos seria atribuída a

homônimo
do réu e não ao próprio MARCELO DE ANDRADE SANTANA.

A alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

Realizada consulta ao sistema
PJe de 1º grau
, especialmente ao documento de identidade com ID
85550088
, e ao sistema
SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada)
, foi possível constatar que a condenação criminal constante no processo de nº
0008227-46.2018.8.14.0401
,
refere-se efetivamente ao mesmo MARCELO DE ANDRADE SANTANA ora apelante
, não se tratando, portanto, de homônimo.

Além da
coincidência integral dos dados identificadores
, como
nome completo, filiação e número do CPF,
há perfeita correlação entre o histórico criminal registrado no SEEU e os elementos identificadores constantes nos autos do presente feito. Assim, afasta-se, com segurança, qualquer dúvida quanto à titularidade da condenação anterior.

Logo, restando comprovado que o apelante
é reincidente
, impõe-se a
manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal
, como corretamente reconhecida pelo juízo sentenciante.

No que tange à
primeira fase da dosimetria
, impugna a defesa a elevação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a valoração negativa do vetor “consequências do crime” careceria de fundamentação idônea.

Também neste ponto, a tese defensiva
não procede
.

A pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, portanto
9 (nove) meses acima do mínimo legal
de 4 anos previsto para o crime de roubo, em razão da
valoração negativa das consequências do crime
, com esteio no art. 59 do Código Penal.

Tal valoração se mostrou
adequadamente motivada na sentença
, que destacou que o crime resultou na subtração de
R$ 193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais)
em espécie, além de
02 (dois) anéis de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) cordão de ouro com pingente também de ouro
,
documentos pessoais, cartões bancários e R$ 400,00 em dinheiro
.

Conforme constou expressamente nos autos,
nenhum desses bens foi recuperado
, o que representa
prejuízo patrimonial concreto e significativo à vítima
, extrapolando as consequências ordinárias do tipo penal. A jurisprudência pátria admite tal negativação quando o valor subtraído revela-se
excessivo ou particularmente lesivo à esfera patrimonial da vítima
:

Dessa forma, a elevação da
pena-base
em fração moderada (9 meses) revela-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros da legalidade e da individualização da pena.

Ainda no tocante
à dosimetria
, verifico que, na
segunda fase
, a
sentença agravou a pena pela reincidência sem indicar, de forma expressa, a fração utilizada, tampouco apresentou fundamentação individualizada a justificar eventual adoção de percentual superior àquele que vem sendo adotado como paradigma pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Diante disso, e por identidade de fundamentos já analisados no recurso interposto pelo corréu Mario Jorge, entendo que o aumento decorrente da reincidência deve ser readequado de ofício
, aplicando-se ao recorrente MARCELO DE ANDRADE SANTANA a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, observando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita, na forma como tem decidido de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça.

Feitos os reparos necessários, passo a nova dosagem da pena:

Para o crime de ROUBO:

Na primeira fase,
mantenho os termos da sentença que fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) vinte dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho o reconhecimento da agravante da
reincidência,
e majoro a pena na fração de
1/6 (um sexto),
que redimensiono ao patamar de
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
além de 12 (doze) vinte dias-multa.

Na terceira fase,
mantenho os termos da sentença, e reconheço as causas de aumento de pena de: 1) roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do CP, aumentando a pena em
dois terços
; e 2) concurso formal próprio de crimes, nos moldes do art. 70, primeira parte, CPB, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), pelo que a redimensiono para
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
que a torno concreta e definitiva.

Ante o exposto, fixo a pena em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
para MARCELO DE ANDRADE SANTANA, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CPB.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado, nos termos da sentença, para ambos os réus.

Ante todo o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar as penas nos réus nos seguinte termos:
MARCELO DE ANDRADE SANTANA
, pena de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA,
pena de
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, pelos crimes previstos nos art. 333,
caput
, c/c art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025